Tribunal: TJDFT
Processo: 0714442-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AJUSTES. AUTISMO. CONVÍVIO PATERNO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de modificação de guarda, deferindo a guarda unilateral do menor à autora e fixando novo regime de convivência paterna. A sentença também condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o regime de visitas fixado na sentença atende ao melhor interesse da criança, considerando sua condição de autista, a necessidade de rotina previsível e os vínculos afetivos com ambos os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda unilateral foi deferida à mãe, conforme estudo psicossocial que apontou elevada litigiosidade e ausência de diálogo entre os genitores, não tendo sido objeto de recurso, pelo genitor.
4. O laudo pericial evidenciou vínculo afetivo sólido entre o menor e o pai, recomendando a ampliação do convívio paterno.
5. A alegação de violência física e psicológica não foi confirmada por elementos suficientes, sendo o inquérito policial arquivado por ausência de justa causa.
6. A necessidade de rotina estável da criança autista não se sobrepõe ao direito à convivência familiar, devendo ser considerada em conjunto com os demais direitos fundamentais.
7. O pedido de alternância das férias escolares e ajustes nos feriados foi acolhido parcialmente, por representar solução razoável.
8. O pedido de fixação de horário obrigatório para ligações telefônicas não foi acolhido, por não se mostrar adequado à condição emocional da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Apelações parcialmente providas para ajustar o regime de visitas conforme fundamentação.
Tese de julgamento: "1. O regime de visitas deve considerar a condição de autismo da criança, sem prejuízo do vínculo afetivo com o genitor não guardião.
2. A alternância de férias escolares e ajustes em feriados prolongados atendem ao melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o e 19; CC, art. 1.634.